Tribunal: TJMT
Processo: 1030192-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030192-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO - CPF: 869.916.391-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSTÊNCIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o imóvel penhorado se enquadre no conceito de pequena propriedade rural em virtude de sua dimensão, tal fato por si só não admite a declaração de impenhorabilidade.

Neste caso, não restou demonstrado que os recorrentes exercem atividade no local para fins de subsistência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030192-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da Vara Única de Guiratinga-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000066-32.2024.8.11.0036,
ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S/A
, não reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, sob o imóvel matriculado sob nº. 5.865, do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT.

Em suas razões recursais, o agravante relata que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravado, devido à inadimplência de uma Cédula de Crédito Rural, no valor de R$249.835,00 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Afirma que o imóvel é uma gleba de terras situada na Fazenda São Gregório, no lugar denominado “Fazenda Vale do Amanhecer”, no município de Guiratinga - MT, com área de 221 hectares, logo, destinada à subsistência familiar e, portanto, impenhorável.

Argumenta que segundo o artigo 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº. 8.629/1993, a pequena propriedade rural é aquela com área de até quatro módulos fiscais, que sendo a região de Guiratinga – MT um módulo equivale a 60 hectares, de forma que o imóvel em questão, com área total inferior a 240 hectares, enquadra-se perfeitamente como pequena propriedade rural para efeitos de proteção legal.

Salienta que a decisão contestada negou a impenhorabilidade, afirmando que, ao oferecer o imóvel em garantia, o agravante teria renunciado à proteção da impenhorabilidade, e que a fundamentação se apoia na Lei nº. 8.009/90, artigo 3º, inciso V, e na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Todavia, explana que segundo a legislação e jurisprudência, a pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar possui impenhorabilidade de ordem pública, inalienável mesmo quando oferecida como garantia hipotecária.

Defende que a proteção da pequena propriedade rural é garantida pelo art. 833, inciso VIII, do CPC, de forma que esta proteção não pode ser afastada por disposição contratual.

Cita precedentes do STJ que reconhecem a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que dada em hipoteca.

Menciona que caberia ao credor demonstrar que o imóvel não é usado para tal finalidade, ônus que, segundo o agravante, não foi cumprido.

Ante o exposto, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, conforme o artigo 833, inciso VIII, do CPC, com o consequente levantamento da penhora (Id. 247930170).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 31/10/2024, conforme decisão Id. 250053184.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o imóvel foi oferecido como garantia em hipoteca por livre escolha do agravante, configurando renúncia à impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

Afirma que a Lei nº. 8.009/90 (art. 3º, V) permite a penhora de imóvel dado como garantia hipotecária.

Por outro lado, salienta que o agravante não demonstrou que o imóvel é efetivamente explorado pela família para subsistência.

Defende que o agravante utilizou o imóvel como garantia para obtenção de crédito e agora tenta invalidar a penhora, comportamento que fere os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Requer, assim, a manutenção da decisão (Id. 251958671).

Preparo devidamente recolhido (Id. 247962163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
, ora agravante, objetivando pagamento de uma Cédula de Crédito Bancário, firmada no valor de R$249.835,00 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), destinado ao financiamento de benfeitorias e aquisição de bovinos, da qual almeja o pagamento de R$185.163,46 (cento e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

O imóvel oferecido em garantia foi penhorado, de forma que o executado se manifestou nos autos, alegando impenhorabilidade, por se tratar de bem imóvel rural de pequeno porte,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Desde já ressalto, Razão não assiste a parte executado, Explico.

A parte executada em suas alegações pugna pela impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 5.865 do CRI desta Urbe, uma vez que alega que no referido bem se trata de pequena propriedade em que o executado com seu próprio labor alcançam a subsistência da família.

Ocorre que, conforme consta nos autos, a referida propriedade foi voluntariamente dada em garantia hipotecária no contrato firmado entre as partes, fato este que, conforme previsão legal, não poderia ser oponível a impenhorabilidade. Vejamos:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Diante disso, observa-se que além da disposição legal, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC, não deve prevalece, quando o próprio devedor oferece o bem em garantia de dívida, renunciando voluntariamente à proteção legal.

Nesse viés, colaciona-se os seguintes entendimentos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001503-56.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: PAULO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.- (TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Quanto à referida questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha, cumpre asseverar que existem novas vertentes jurisprudenciais quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais.

Com base no disposto do art. 150 do CC, extrai-se que não se pode olvidar da máxima de que a nenhum é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, isto é, não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar e/ou pequena propriedade rural para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não pode ser penhorada, pugnando pela sua exclusão.

Consoante ao citado entendimento do direito latu sensu, tem-se também a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Conclui-se, assim que, mesmo sendo impenhorável o bem de família, ainda que indicado à penhora pelo próprio devedor, haja vista o comportamento contraditório do devedor, que dá bem de família em garantia e depois pugna pela ilegalidade de eventual penhora. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA. 1. Embargos à adjudicação opostos em 18/06/2012. Recurso especial interposto em 14/08/2014 e atribuído a esta Relatora em 02/09/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. O propósito recursal, para além da análise da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se o reconhecimento de fraude à execução, pela alienação do único imóvel dos executados a um de seus parentes, é causa de afastamento da garantia de impenhorabilidade do bem de família. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento da alegada violação do art. 535 do CPC/73. 5. A indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização dos dispositivos que teriam sido afrontados pelo acórdão recorrido, implica deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 6.
A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 7. Nesse contexto, caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva
. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1.575.243/DF, 3ª Turma, DJe 02/04/2018)

Vislumbra-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a ética, as quais devem ser inerentes nas relações negociais.

Cumpre advertir e esclarecer que existem dois tipos de bem de família: o bem de família legal (disciplinado na Lei 8.009/90) e o bem de família voluntário (estabelecido pelo Código Civil, nos arts. 1.711 a 1.722).

O mencionado bem de família legal decorre da própria vontade do Estado de proteger a família, base da sociedade, assegurando-lhes as mínimas condições de dignidade.

O bem de família voluntário decorre da vontade de seu instituidor, integrante da própria família, visando à proteção do seu patrimônio, sendo que, o CC/02 permite que qualquer bem seja gravado como bem de família, até mesmo aquele que seja maior valor, desde que não ultrapasse o valor de um terço do patrimônio líquido existente no momento da afetação.

Por conseguinte, ressai que diferentemente daquele previsto na lei especial, o bem de família voluntário somente pode ser instituído por intermédio de escritura pública ou testamento do próprio integrante da família ou de terceiros.

Entretanto, com base nos fundamentos supra dispostos, não se pode admitir que o proprietário que não teve que realizar nenhum ato para propriamente constituir o seu bem de família, não tenha o direito de disposição sobre o mesmo.

Ressalte-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário.

Assim, não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97.

Além dos supracitados argumentos, cabe salientar que não demonstraram efetivamente os embargantes que ostentam a qualidade de pequenos produtores rurais e que a propriedade penhorada se enquadra na qualidade de pequena propriedade rural.

Igualmente, não há nos autos qualquer comprovação em relação à alegação de que trabalham realizando plantações para sua subsistência, bem como não há que se falar em inspeção judicial para comprovar o fato, o qual deve ser provado por documentos.

Dessa forma, considerando que o executado voluntariamente ofereceu o imóvel em garantia hipotecária, não se aplica ao caso a proteção da impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

Decido.

Ante o exposto,
REJEITO
a arguição de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e mantenho a penhora registrada na matrícula n. 5.865 do CRI de Guiratinga/MT. (...)”

Pois bem. Para que o imóvel rural seja impenhorável, de acordo com o entendimento da Corte Superior, é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos: seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei, e que seja trabalhado pela família.

No caso concreto, em que pese à comprovação de que o imóvel seja inferior a quatro módulos fiscais da região de Guiratinga – MT,
o recorrente não demonstrou que o imóvel está sendo utilizado diretamente pela entidade familiar para a subsistência ou que ele esteja vinculado a atividades produtivas agropecuárias que garantem o sustento da família
,
como plantio, criação de gado, ou outras atividades rurais de pequeno porte, ônus esse que lhe competia
.

De mais a mais, ainda que o crédito tenha sido concedido para financiamento de benfeitorias e aquisição de bovinos, além de ser o agravante qualificado como produtor rural,
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, a teor do Informativo nº. 833, de 12/11/2024 do STJ
.

Nesse sentido são alguns precedentes deste Sodalício – inclusive de minha relatoria – e outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS –
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE nº. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

Para ser considerada impenhorável, a propriedade deve ser explorada diretamente pelo agricultor e sua família, bem como ter área de até quatro módulos fiscais, consoante determinação contida no art. 4º, II, da Lei nº. 4.504/1964 c/c art. 4º, II, "b", da Lei nº. 8.629/1993, com redação alterada pela Lei nº. 13.465/2017. Nestes termos, são dois os requisitos cumulativos para fins da proteção pretendida: (i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais (até 4 módulos fiscais); e (ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

No caso, observa-se que a decisão recorrida é bastante clara no sentido de que o indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade tem como base a não comprovação da exploração familiar do imóvel rural, situação que ainda perdura, eis que não há nos autos deste recurso, tampouco no processo de origem, nenhum documento indicativo de que o imóvel rural, de fato, é explorado pela família. Ao alegar a impenhorabilidade do imóvel rural na origem, a parte executada anexa tão somente cópia da matrícula do imóvel rural, documento do qual não é possível se inferir a comprovação do requisito de exploração familiar do imóvel rural.

O entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, na discussão sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o ônus de comprovar que a terra é trabalhada pela família recai sobre o executado, dono do imóvel, o que não restou minimamente demonstrado pelo recorrente (REsp nº. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1022904-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEL RURAL
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL NÃO HABITADO EM CARÁTER RESIDENCIAL –
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL IMPENHORÁVEL –
PORÇÃO DE TERRAS NÃO TRABALHADA PELA UNIDADE FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE
– IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DEFESA RETÓRICA DE DESACERTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR APONTADO PELA MEIRINHA É INFERIOR AO APURADO POR CORRETOR DE IMÓVEIS CONTRATADO PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA AO LAUDO UNILATERAL EM DETRIMENTO DE LAUDO OFICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se considera bem de família protegido pela regra de impenhorabilidade o imóvel rural não habitado pela unidade familiar em caráter domiciliar, especialmente se não é nem mesmo plausível que o aluguel do imóvel residencial é custeado pelos proventos do arrendamento do imóvel rural ao próprio filho. 2.
Não se considera pequena propriedade rural protegida pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar
. 3. Não justifica a desconsideração de avaliação imobiliária feita por oficial de justiça a simples apresentação de laudo unilateral de avaliação divergente feita por pessoa contratada pelo devedor.”
(TJ-MT - AI: 10050146720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

“EMBARGOS À PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES.
IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RURAL. A PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 833, VIII, DO CPC/2015, REFERENTE À PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E FAMILIAR, NECESSITA DE COMPROVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA TERRA EM CARÁTER FAMILIAR E DA ECONOMIA DE SUBSISTÊNCIA, REQUISITOS QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS.

EMBARGANTE QUE EXERCE OUTRAS ATIVIDADES. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA ÁREA SEM A FINALIDADE DE GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR.
PENHORA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA RATIFICADA.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009738923 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 22/06/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE BEM IMÓVEL RURAL –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA
– PROPRIEDADE NÃO EXPLORADA PELO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA –
PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA AFASTADA
– EXEQUENTE QUE CUMPRIU SEU ENCARGO PROBATÓRIO E COMPROVOU A POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL RURAL EM QUESTÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A pequena propriedade rural é absolutamente impenhorável quando comprovado que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais, e que a propriedade seja trabalhada pela família. Segundo entendimento do STJ, os devedores têm o ônus de comprovar as dimensões do imóvel, contudo, em relação à sua utilização para subsistência da família ela é presumida. Sendo presumida, por via de consequência, o ônus de prova em sentido contrário é do credor.
Na

hipótese, o credor trouxe documentos aos autos suficientes para afastas a presunção de que a pequena propriedade rural é destinada è economia de subsistência, pois evidenciado que, embora o agravante realize atividade pecuária na área, não se demonstrou tratar de atividade realizada pela entidade familiar, tampouco que seja fonte de sustento do agravante e de sua família
.”
(TJ-MS - AI: 14113843820188120000 MS 1411384-38.2018.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRODUTIVIDADE E NATUREZA RESIDENCIAL NÃO DEMONSTRADAS.
I. Ao deferimento do pedido de suspensão da execução enquanto perdurar a discussão dos embargos à penhora, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito invocado, quanto ao que o recorrente não logrou êxito. II.
A proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal c/c o art. 833, VIII, do CPC/2015, referente à pequena propriedade rural e familiar, necessita de comprovação da produtividade da terra e da economia de subsistência
. III. Na hipótese, contudo, não restou demonstrada a natureza residencial do imóvel, tampouco sua produtividade, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.”
(TJ-RS - AI: 70077369320 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 13/06/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024